Tribunal: TJES
Processo: 5001531-90.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001531-90.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: HELEN DE ALMEIDA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Helen de Almeida Silva, sob o fundamento de satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II), reconhecendo o pagamento do débito pelo parcelamento. A sentença também concedeu, de ofício, os benefícios da gratuidade de justiça à executada, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais. O apelante sustenta a nulidade da concessão da gratuidade por ausência de requerimento expresso, bem como a possibilidade de prosseguimento da execução quanto às custas e aos honorários advocatícios não quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão ex officio dos benefícios da justiça gratuita pelo juízo, sem requerimento da parte interessada; (ii) estabelecer se é cabível o prosseguimento da execução fiscal quanto às custas e aos honorários advocatícios, mesmo após o pagamento administrativo do débito principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de gratuidade judiciária depende de requerimento expresso da parte interessada, acompanhado de declaração de hipossuficiência, sendo vedada sua concessão de ofício pelo magistrado, sob pena de nulidade da sentença por afronta ao princípio dispositivo e por configurar decisão extra petita (CPC, art. 99, § 6º; STJ, AgInt no AREsp 1.890.106/RJ).

É devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública mesmo nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão de pagamento administrativo anterior à citação, em respeito ao princípio da causalidade (STJ, AgInt-AREsp 2.271.119/TO).

O Tema nº 1184 do STF, que trata do valor mínimo do crédito tributário como condição para a propositura da execução fiscal, não se aplica ao caso, pois a pretensão diz respeito à execução de honorários advocatícios, que constituem crédito de natureza não tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça depende de requerimento expresso da parte interessada, não podendo ser concedida de ofício pelo juízo.

A extinção da execução fiscal por pagamento administrativo não afasta a obrigação de pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, ainda que não tenha havido citação.

O prosseguimento da execução é cabível para a satisfação das verbas remanescentes, como custas e honorários advocatícios, mesmo após o pagamento do débito principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 6º; 827; 831; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.890.106/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 06.12.2021, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.271.119/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 29.02.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001531-90.2022.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
HELEN DE ALMEIDA SILVA

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença do id. 13397195, que extinguiu a execução fiscal pela satisfação do crédito tributário, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” proposta pelo apelante em desfavor de
HELEN DE ALMEIDA SILVA
.

Em suas razões recursais (id. 13397196), alega o apelante, em síntese, que a concessão da gratuidade judiciária foi indevida por ausência de requerimento ou manifestação da parte beneficiada, configurando sentença extra petita.

Salienta que a presunção de hipossuficiência financeira é relativa e exige comprovação, não podendo ser presumida.

Argumenta que, nos termos do art. 827 c/c 831 do Código de Processo Civil, a extinção da execução somente pode ocorrer após o pagamento integral, abrangendo o débito principal, juros, custas e honorários advocatícios, de modo que deve haver o prosseguimento da execução quanto às verbas remanescentes.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja revogado o benefício da justiça gratuita, bem como determinado o prosseguimento da execução até a quitação integral do débito, incluindo custas e honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões, pois não angularizada a relação processual.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que a irresignação do apelante merece acolhida.

Verifica-se que o Município apelante, ora exequente, informou o parcelamento do débito pela executada, ora apelada, esclarecendo, contudo, que não houve o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais (id. 13397192), oportunidade em que o juízo
a quo
proferiu sentença de satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II) e, de ofício, concedeu à recorrida os benefícios da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que
“é vedada a concessão ex officio do benefício de assistência judiciária gratuita pelo magistrado, caso não haja pedido expresso da parte”
(AgInt no AREsp n. 1.890.106/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5 -, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).

Trata-se, pois, de um benesse processual pessoal (CPC, art. 99, § 6º) e depende de declaração da parte de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da subsistência própria ou de sua família, devendo ser reconhecida a nulidade do comando sentencial nesse ponto por ser
extra petita
e ferir o princípio dispositivo.

Não bastasse, a Corte Superior vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

[...] 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024).

Sendo assim, mostra-se plenamente possível o processamento da execução dos honorários advocatícios arbitrados, nos termos postulados pelo apelante, ora exequente.

Registre-se, por fim, que não se aplica a orientação manifestada no Tema nº 1184 do STF, eis que diz respeito ao valor mínimo do crédito tributário que embasa o interesse de agir da Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal, enquanto que no caso dos autos está se buscando a satisfação dos honorários advocatícios,
créditos não tributário
s.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)